Tribunal: TJPA
Processo: 0001445-61.2020.8.14.0107
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001445-61.2020.8.14.0107

EMBARGANTE: THAIS ALIANDRA ANTONIO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 302, §3º DO CTB. INVIÁVEL. DÚVIDAS ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO. MERA IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame. Acusada que, em tese, dirigia veículo automotor em alta velocidade, sob efeito de remédios controlados e bebida alcóolica, além de estar com sua habilitação vencida há mais de dois anos e vem a atropelar as vítimas, levando as três a óbito.

II. Questão em discussão. Se houve omissão e contradição no acórdão, sobre a classificação jurídica da conduta, pois o tipo penal do art. 302, §3º do CTB, imporia sempre a modalidade culposa do delito de homicídio quando praticado na condução de veículo automotor e mediante ingestão de bebida alcóolica ou se caberia a aplicação de dolo eventual, o que atrairia a incidência do art. 121,
caput,
do CP/40.

III. Razões de decidir. O art. 302, §o do CTB não define o elemento subjetivo da conduta, mas tão somente cria tipificação distinta para o art. 121, §3º do CP/40 quando o agente pratica o delito na condução de veículo automotor e após ingerir bebida alcóolica. O elemento subjetivo da conduta não é definido pelo tipo penal em abstrato, mas sim pelas circunstâncias fáticas do delito. Ausência de qualquer contradição ou omissão no acórdão embargado.

IV. Dispositivo. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 28 de janeiro a 04 de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela acusada THAIS ELIANDRA ANTÔNIO em face de acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará, em 18.10.2024 (Num. 22707037), nos autos da Ação Penal nº 0001445-61.2020.8.14.0107 (migrado ao sistema PJE), sob minha relatoria, o qual negou provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a pronúncia da acusada pelo delito do art. 121,
caput,
do CP/40, assim ementado:

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ART. 121, §2º, IV C/C ART. 18, I, PARTE FINAL C/C ART. 70 (3X), TODOS DO CP/40. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302 DO CTB. IMPROCEDENTE. ACUSADA EMBRIGADA, DOPADA E AINDA COM CHN VENCIDA. DÚVIDA ACERCA DO DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUALIFICADORA DO ART. 121, §2º, INCISO IV DO CP/40 DECOTADA, DE OFÍCIO, PELA INCOMPATIBILIDADE COM O DOLO EVENTUAL.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato, diante da morte de três vítimas, e ainda indícios suficientes de sua autoria, por meio das provas testemunhais, nos termos do art. 413 do CPP, a acusada há de ser pronunciada, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri, juiz natural da causa, único legitimado a decidir definitivamente sobre o mérito da ação penal. Assim, havendo dúvida sobre o dolo eventual com que supostamente agiu a acusada, dirigindo veículo automotor sob embriaguez alcóolica e medicamentosa, bem como com a CNH vencida, torna-se inviável a desclassificação da conduta neste momento, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação da tipicidade da conduta.

2. Embora não impugnado pela defesa, cabe o decote de ofício da qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, uma vez que de acordo com precedentes do STJ, é incompatível com a figura do dolo eventual, imputado pela acusação.

3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, decotada a qualificadora do art. 121, §2º, inciso IV do CP/40, mantendo-se a pronúncia da acusada pelos crimes de homicídios simples consumados, por três vezes.

[...]

Em suas razões recursais (Num. 22860300), a defesa alega omissão e contradição na decisão, pois entende que esta foi contrária à lei e também às provas nos autos, assim como foi omissa em tratar da capitulação jurídica da conduta, que deveria ser a do delito do art. 302, §3º do CTB. Entende que o código de trânsito brasileiro impõe que o homicídio praticado na condução de veículo automotor, mediante condição de embriaguez, deveria ser tratado pelo julgador como delito culposo, pois seria um imperativo da Lei, do qual o julgador não poderia se afastar.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, diante da ausência de qualquer omissão ou contradição no acórdão, consoante manifestação de Num. 23945521.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I - Do Juízo de admissibilidade do recurso

Conheço dos embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

II – Mérito recursal

Acerca do cabimento dos embargos de declaração, lembro que se trata de recurso de fundamentação vinculada, não devolvendo ao Tribunal a íntegra da matéria decidida, mas tão somente eventual obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, as quais demandem o uso da técnica de prolongamento do julgamento embargado. Nesse sentido, diz o CPP:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.

§ 1
o
O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão.

§ 2
o
Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.

Como se vê, os embargos de declaração não são, em essência, recurso destinado à modificação do julgamento, mas sim à sua integração, motivo por que o mero inconformismo da parte com o mérito da decisão não justifica a oposição do recurso, como tem decidido amplamente a jurisprudência pátria (EDcl no AgRg no HC n. 788.354/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023; EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023.).

Pois bem. Como se observa, o cerne dos embargos diz respeito ao elemento subjetivo da conduta da embargante, que segundo a tese defensiva, tratar-se-ia de mera culpa, enquanto o acórdão consignou que não há certeza se houve culpa ou dolo eventual, o que implicaria a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural da causa, para definir. Defende que o art. 302, §3º do CTB impõe que o homicídio praticado na condução de veículo automotor seja tratado como homicídio culposo e não doloso, o que tornaria contraditória a decisão embargada. Assim, requer a desclassificação da conduta para o crime do art. 302, §3º do CTB.

É imperioso que se compreenda que não é a tipificação legal quem define o
animus
da conduta do agente, mas sim o
animus
da conduta do agente que define qual o tipo penal a ser aplicado. O disposto no art. 302, §3º do CTB, por óbvio, não determina que todo homicídio praticado na condução de veículo automotor, quando o condutor tenha ingerido bebida alcóolica, será forçosamente classificado naquele tipo penal, mas sim que, quando a conduta deste for norteada por mera culpa, ou seja, mediante quebra do dever de cuidado objetivo, por imprudência, negligência ou imperícia, então o tipo penal a que deverá responder será aquele e não o art. 121, §3º do CP/40.

A análise e definição de qual o elemento subjetivo da conduta do agente não é feita de modo abstrato, de acordo com a letra da lei. Trata-se de análise inerente ao conjunto probatório dos autos, pois emerge das circunstâncias fáticas do delito. São os fatos apurados que definirão se o agente agiu por dolo eventual, dolo direto ou culpa. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já deixou claro seu entendimento, consoante a seguinte ementa:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO NO TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. OMISSÃO DE SOCORRO E CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL COM O DIREITO DE DIRIGIR SUSPENSO. DOLO EVENTUAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO EVENTUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA. POSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Não se pode generalizar a exclusão do dolo eventual em delitos praticados no trânsito. Na hipótese, em se tratando de pronúncia, a desclassificação da modalidade dolosa de homicídio para a culposa deve ser calcada em prova por demais sólida. No iudicium accusationis, inclusive, a eventual dúvida não favorece o acusado, incidindo, aí, a regra exposta na velha parêmia in dubio pro societate. III - O dolo eventual, na prática, não é extraído da mente do autor mas, isto sim, das circunstâncias. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável.
IV - Na hipótese, o paciente foi pronunciado por homicídio doloso (dolo eventual), uma vez que, conduzindo veículo automotor com velocidade excessiva, sob o efeito de álcool e substância entorpecente, não parou em cruzamento no qual não tinha preferência e atingiu a vítima, que andava de motocicleta, a qual só não veio a óbito por rápida e eficiente intervenção médica
. V - "Consoante reiterados pronunciamentos deste Tribunal de Uniformização Infraconstitucional, o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, especificamente, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, fica reservado ao Tribunal do Juri, juiz natural da causa, onde a defesa poderá desenvolver amplamente a tese contrária à imputação penal"
(AgRg no REsp n. 1.240.226/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/10/2015). Precedentes do STF e do STJ. VI - As instâncias ordinárias, com amparo nas provas constantes dos autos, inferiram que há indícios suficientes de autoria e materialidade a fundamentar a r. decisão de pronúncia do ora paciente, por homicídio tentado com dolo eventual, de modo que entender em sentido contrário demandaria, impreterivelmente, cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (precedentes). VII - Não é incompatível o crime de homicídio tentado com o dolo eventual, neste sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte: "No que concerne à alegada incompatibilidade entre o dolo eventual e o crime tentado, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a tentativa é compatível com o delito de homicídio praticado com dolo eventual, na direção de veículo automotor". (AgRg no REsp 1322788/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/06/2015, DJe 03/08/2015). VIII - Esta Corte firmou orientação no sentido de que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 503.796/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do Tj/pe), Quinta Turma, julgado em 1/10/2019, DJe de 11/10/2019.)

(Grifei)

No mesmo sentido, vastos são os precedentes judiciais pátrios (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, j. em 1º-10-2019, DJe 11-10-2019). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. V (TJ-SC - RSE: 00177299720188240023 Capital 0017729-97.2018.8.24.0023, Relator: Alexandre d'Ivanenko, Data de Julgamento: 09/07/2020, Quarta Câmara Criminal, TJ-PR 0015921-49.2018.8.16.0033 Pinhais, Relator: Miguel Kfouri Neto, Data de Julgamento: 08/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2019; TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10363150001362001 João Pinheiro, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 03/05/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/05/2022; TJ-DF 07226345020188070000 DF 0722634-50.2018.8.07.0000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2019, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Logo, de modo algum o acórdão embargado contrariou a legislação vigente.

No que diz respeito ao acerto ou desacerto da valoração de provas feitas no acórdão, não se constata qualquer omissão ou contrariedade que enseje a oposição de embargos de declaração, que como já dito, é recurso de fundamentação vinculada, que não se presta a veicular mero inconformismo das partes. Sobre o elemento subjetivo da conduta, o acórdão embargado assim consignou (Num. 22677605):

No mesmo sentido, do conjunto probatório produzido nos autos, não se extrai sumariamente a certeza quanto a culpa na suposta conduta da acusada, o que justificaria, em tese, a desclassificação para o crime do art. 302 do CTB (homicídio culposo na condução de veículo automotor). Isso porque, pelo conjunto de provas, tem-se que possivelmente a acusada havia
ingerido bebida alcóolica
(Num. 18546274 – Pág. 28) mesmo sabendo que não o poderia por força do uso dos
medicamentos Clonazepan e Rivotril
, os quais havia tomado naquela ocasião. Ademais, conforme documento de Num. 18546274 - Pág. 23, a
carteira nacional de habilitação da acusada estava vencida desde 15.04.2018
, sendo que o atropelamento das vítimas ocorreu em 13.03.2020, mais de dois anos depois (é importante frisar que as condições de saúde e de sanidade mental da acusada seriam avaliadas para fins de renovação da habilitação, caso tivesse comparecido ao órgão competente).

Sobre as condições da pista e de luminosidade, ainda que a acusada alegue que não eram boas, não bastam para elidir a possibilidade de dolo em sua conduta, diante da violência do impacto, que ceifou a vida das três vítimas e danificou severamente o veículo automotor, que chegou a “ferver”, nas palavras da testemunha
PM Amaury Vieira de Oliveira
(
Num. 18546441
).

Embora o
parquet
de 2º grau entenda que a ausência de laudo necroscópico e das demais provas periciais impliquem a ausência de provas do dolo eventual, tem-se ainda uma fase de instrução preliminar, sendo que as perícias foram requisitadas e realizadas, sendo válido aguardar sua juntada, para apreciação definitiva das circunstâncias do delito, não sendo válido, neste momento ainda, concluir pela ausência de dolo e pela configuração de culpa, por força das circunstâncias já averiguadas nos autos (embriaguez, uso de medicamentos controlados e CNH vencida e ainda violência do impacto).

[...]

A questão foi expressamente debatida, ainda que a defesa não se resigne com a decisão proferida. Trata-se de inconformismo e não de omissão ou contradição, logo não há como acolher os embargos opostos. Ressalto que o fato de não se mencionar o §3º do art. 302 do CTB em nada torna a decisão contraditória, pois a insatisfação da defesa não é quanto à incidência ou não da circunstância qualificadora, mas sim do elemento subjetivo que coloriu a conduta da acusada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, ante a ausência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/02/2025